Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-68.2020.8.11.0111
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001448-68.2020.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT (APELANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), RETIFICA DESTRI LTDA - CNPJ: 05.606.869/0001-06 (APELADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO/PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – IRREGULARIDADE NA QUALIFICAÇÃO NO SISTEMA – IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÕES – VIOLAÇÃO DO ART. 485, INCISO III, §1°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de trinta dias, a intimação pessoal da parte para o impulsionamento regular em cinco dias, conforme estabelece o artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil (CPC).

2. Após a prolação da sentença impugnada, a secretaria certificou que, no ato de distribuição, não foi corretamente selecionada a identificação da parte exequente como ente público, impedindo assim o recebimento de citações e intimações eletrônicas pelo sistema, o que caracteriza a irregularidade da intimação realizada.

3. Constatou-se que não foi dada a devida atenção ao art. 485, III e § 1o, do CPC antes da extinção do processo, resultando em uma sentença que diverge da lei e da jurisprudência dominante, pela ausência de intimação da parte exequente.

Recurso de Apelação Provido, Sentença Cassada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MATUPÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da ação de execução fiscal, identificada pela numeração única: 1001448-68.2020.8.11.0111, movida em desfavor da
RETÍFICA DESTRI LTDA
, a qual reconheceu o abandono da causa e extinguiu o processo sem resolução de mérito (Id: 209026343).

Inconformado, o apelante alega que o juízo de origem equivocou-se, tendo sido induzido ao erro pela falha de um servidor com a indevida certificação de decurso de prazo.

Argumenta que não foi intimado, por não estar corretamente cadastrado no sistema PJE, alegando, portanto, a inexistência de desídia ou abandono da causa por sua parte.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, solicitando a anulação da sentença e o prosseguimento da execução fiscal (Id: 209026349).

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Considera-se desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que motiva o conhecimento do recurso.

Extraem-se dos autos que a fazenda pública municipal ajuizou a presente ação em 16 de dezembro de 2020 (Id: 209026331), objetivando o recebimento da quantia de R$ 28.779,55 (vinte e oito mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), valor este consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa no 14/2018, 08/2019, 138/2020 e 1270/2020.

A ação foi recebida em 07 de janeiro de 2021 (Id: 209026334). No entanto, em seguida, o Município requereu a suspensão do processo, em virtude da existência de um parcelamento administrativo dos débitos executados (Id: 209026337).

Em 28 de setembro de 2022, a Fazenda Pública foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar andamento ao feito (Id: 209026341). Contudo, permaneceu inerte, o que motivou a prolação da sentença ora impugnada, que reconheceu o abandono da causa.

Contra essa sentença, insurge-se a parte recorrente, sustentando a inexistência de intimação, pois não estava devidamente cadastrada no PJE. Alega, ainda, que o juízo "
a quo
" foi induzido ao erro pelo servidor que, indevidamente, certificou o decurso do prazo.

Sem mais delongas, passo à análise do mérito recursal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que supostamente houve a intimação do município em 28 de setembro de 2022 (Id: 209026341), fixando o prazo de 15 (quinze) dias para dar andamento no feito.

Com base na certidão encartada ao processo pela serventia judicial, a fazenda pública se manteve inerte, tendo sido certificado o decurso de prazo em 02 de novembro de 2022 (Id: 209026342).

Não obstante, após o juízo de origem proferir a sentença atacada, a secretaria certificou que no ato de distribuição não foi selecionada a parte exequente como ente público, impossibilitando o recebimento de citações e intimações eletrônicas via sistema, vejamos:

Esta informação demonstra de maneira inequívoca que a intimação em questão foi irregular, uma vez que o procurador da parte exequente não estava devidamente habilitado nos autos do processo em questão.

Ademais, deve ser esclarecido que, mesmo que o erro tenha sido cometido pela própria parte credora, caberia ao judiciário notar o equívoco no momento da distribuição, corrigindo a autuação e inserindo a informação correta para possibilitar as intimações via sistema.

Assim, observa-se que não houve a devida atenção ao art. 485, III e § 1o, do Código de Processo Civil (CPC) antes da extinção do processo, estando a sentença em dissonância com a lei e com a jurisprudência dominante.

A propósito, vejamos:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§1° - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A Corte Superior de Justiça, já decidiu em caso análogo:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.
1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito
. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC. 2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1o (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A
jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção
. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação. 4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção. 5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz. 6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado,
a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa
. 7. Recurso Especial provido.” (STJ - REsp: 1738705 MT 2018/0102513-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/05/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2018)

Neste sentido, vejamos o entendimento majoritário desse Egrégio Tribunal de Justiça:

“E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1.o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A extinção do processo por abandono da causa somente é cabível quando houver desídia da parte demandante, que, mesmo intimada para dar impulso ao feito, mantém-se inerte pelo prazo de 30 (trinta) dias. 2.
No caso em questão, verifica-se que não houve o prévio abandono com posterior intimação do ente estadual para que impulsionasse o processo. Impossível, portanto, a extinção do feito. 3. Recurso conhecido e provido.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0004383-40.2008.8.11.0040, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA - MEIO ELETRÔNICO - LEI N.o 11.419/2016 E ART. 183, § 1o, DO CPC - DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA - ART. 485, III, § 1o, DO CPC - PREMISSA EQUIVOCADA - DILIGÊNCIA CUMPRIDA - ABANDONO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA ANULADA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE. 1. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias,
a intimação pessoal da parte para o regular impulsionamento em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil
. 2. Em se tratando de processo eletrônico, a intimação pessoal se dá nos termos do art. 183, § 1o do CPC e todas as intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão efetuadas eletronicamente, na forma do art. 5o, § 6o, da Lei n.o 11.419/2006 e consideradas pessoais, para todos os efeitos legais. 3.
Se a Exequente, após devidamente intimada para impulsionar o prosseguimento da ação, não deixou de cumprir a diligência que lhe competia, equivocada se mostra a decisão que extingue o feito por abandono da causa
. 4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.” (TJ-MT - AC: 10047267220188110006, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 26/09/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/09/2023)(destaquei)

Desse modo, restando claro o não preenchimento do art. 485, inciso III e §1°, do CPC, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
afastando o reconhecimento do abandono da causa por inexistência de intimação da parte exequente
,
DETERMINANDO
a
cassação da sentença ora impugnada
e a
devolução dos autos à origem para o regular trâmite do feito executivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024